Tribunal: TJSP
Processo: 1053215-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Limitação dos descontos, tanto quanto aos realizados na folha de pagamento da autora como quanto aos realizados na sua conta corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos que deve prevalecer.

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Limitação dos descontos, tanto quanto aos realizados na folha de pagamento da autora como quanto aos realizados na sua conta corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos que deve prevalecer. Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Direito Privado do E. TJSP.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1053215-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIELE ROSA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053215-98.2019.8.26.0100 -Voto no 20.260
2
Apelação n. 1053215-98.2019.8.26.0100
Voto n. 20.260
Comarca:
São Paulo (Foro Central - 39a Vara)
Apelante:
Daniele Rosa dos Santos
Apelada:
Banco Santander S/A

MM. Juiz:
Juliana Pitelli da Guia
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer.
Pretensão à limitação dos descontos a 30% dos
rendimentos líquidos. Sentença de improcedência.
Pretensão à reforma.
Limitação dos descontos, tanto quanto aos realizados na
folha de pagamento da autora como quanto aos
realizados na sua conta corrente, ao patamar de 30%
(trinta por cento) de seus rendimentos líquidos que deve
prevalecer. Precedentes do C. STJ e desta Câmara de
Direito Privado do E. TJSP.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Adoto o relatório da sentença de fls. 211/216 que julgou
improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por Daniele Rosa dos
Santos, ora apelante, em face de Banco Santander S/A, ora apelado,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade.
Apela a autora, buscando a reforma da sentença, para os
seguintes fins: “determinada a limitação em 30% do salário líquido, os descontos realizados
pelo banco nos valores lançados em folha e conta corrente a título de salário (não incidindo
descontos em eventuais gratificações, auxílios, bonificações, premiações, adicionais e plantões
remunerados), sob pena de incidência de multa diária; Requer ainda, o valor de cada parcela
dos empréstimos, com prorrogação do prazo de cada um dos empréstimos, até a final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053215-98.2019.8.26.0100 -Voto no 20.260
3
liquidação, sem acréscimo de juros, de modo que a soma das parcelas mensais não ultrapasse
30% dos vencimentos líquidos da autora” (fls. 218/230).
Contrarrazões a fls. 235/245.
II Fundamentação.
O julgamento virtual se impõe, a despeito da oposição
da autora, em razão da suspensão das sessões presenciais, haja vista a
pandemia do vírus COVID-19 (como já consignado quando do lançamento
do relatório nos autos digitais) e, também, levando-se em conta, agora, o
julgamento favorável à autora.
O recurso comporta provimento.
A apelante repisa as alegações lançadas na petição inicial, no
sentido de que celebrou contratos de empréstimos com o apelado (um
consignado com desconto em conta corrente n. 010875167, agência n. 0201;
outro denominado “crédito unificado com proteção”, além de crédito de cheque
especial - “limite master 10 dias sem juros”), sendo que a soma dos descontos
realizados em conta corrente compromete 95% de sua renda líquida.
Certo é que no julgamento do agravo de instrumento n.
2129667-44.2019.8.26.0000 esta C. Câmara deferiu o pedido de tutela provisória
de urgência, para os seguintes fins:“limitar os descontos a serem efetuados pela instituição
financeira agravada em 30% da remuneração líquida auferida por ela a partir de junho e,
constatado excesso, o dinheiro deve ser prontamente restituído à origem” (fls. 203/210).
A sentença julgou improcedentes os pedidos ao fundamento
de que “quanto ao empréstimo do tipo consignado, demonstrou o réu que vem observando o
limite de descontos imposto por lei, portanto, não há que ser compelido a tanto” e “quanto aos
demais empréstimos não se aplica a limitação” (fls. 215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053215-98.2019.8.26.0100 -Voto no 20.260
4
Pois bem.
O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou “orientação
afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão
limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e
em atenção ao princípio da razoabilidade.” (1a Turma Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial n. 45.082/AP Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho Julgado em 28/05/2019).
Ainda: (a) AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019;
(b) REsp 1656908/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017; e (c) REsp 1676216/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe
13/09/2017.
Tal limitação deve ser observada ainda que os descontos
sejam realizados diretamente na conta corrente da apelante, mormente porque
tal conta é a mesma onde recebe seus salários, não havendo que se falar na
possibilidade de discriminação quando se observa que seus rendimentos
possuem natureza alimentar e são protegidos nos termos dos artigos 7o, inciso
X, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido tem julgado esta C. Câmara de Direito Privado:
“CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Admissibilidade dos
descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca
superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário, seja qual for
a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo
consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta
corrente].
(...).
Sentença
reformada,
em
parte.
Recurso
parcialmente provido. Dispositivo: deram parcial provimento ao
recurso” (Apelação n. 1048762-60.2019.8.26.0100, Rel. João Camillo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053215-98.2019.8.26.0100 -Voto no 20.260
5
de Almeida Prado Costa, j. em 17/12/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação de revisão
contratual para limitação de descontos
Sentença de parcial
procedência Inconformismo do réu 1. Desconto de valores em
folha e em conta bancária para quitação de empréstimos bancários.
Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos
líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 -
Proteção especial à verba remuneratória - Vedação à abusividade -
Interpretação sistemática dos artigos 7o, inciso X, da Constituição
Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça 2. (...) Recurso parcialmente
provido.” (Apelação n. 1000198-45.2019.8.26.0619, Rel. Daniela
Menegatti Milano, j. em 17/12/2019).
Vale salientar que, como já consignado por esta C. Câmara no
julgamento do referido agravo, não tem relevo o fato de se tratar de
trabalhadores regidos pela CLT ou servidor público, à luz do ordenamento
jurídico, cumprindo transcrever o seguinte trecho (fls. 207/208 grifos
originais):
“O art. 1o da Lei n. 10.820/03, com redação dada pela Lei n.
13.172/2015, estabelece que os empregados regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o
desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos
valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões
de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por
instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando
previsto nos respectivos contratos.
O § 1o acrescente que “o desconto mencionado neste artigo
também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador,
se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento,
cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e
cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente
para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito”. Significa, portanto, que o trabalhador celetista pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053215-98.2019.8.26.0100 -Voto no 20.260
6
comprometer 30% de sua remuneração disponível ou diretamente em sua
folha de pagamento para pagamento de empréstimos e demais contratos
descritos no caput supracitado, desde que autorizado expressamente,
autorizando-se, ainda, o comprometimento de mais 5% para amortização
de despesas de contraídas por meio de cartão de crédito ou utilizados com
a finalidade de saque em cartão de crédito:
Nesse sentido, ressalta-se o disposto no artigo 2o, §2o, I, da Lei
10.820/2003, aplicada por analogia ao caso dos autos: (...) I - a soma dos
descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a 35% (trinta e cinco
por cento) da remuneração disponível, conforme definido em
regulamento, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.
Ressalta-se, portanto, que o novo limite de 35% instituído pela Lei n°
13.172/2015, tem 5% (cinco por cento) destinado exclusivamente para
amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito,
hipótese que não se confunde com a descrita nos autos (AI. n.
2227774-60.2018.8.26.0000, rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j.
11.3.2019).
Embora não mencionado especificamente, esta C. Câmara tem
adotado a aplicação do mesmo percentual para servidores públicos.
Confira-se (...)”
Destarte, há de se determinar a limitação dos descontos
havidos em razão dos empréstimos contratados pela apelante, a partir de junho
de 2019, seja em conta corrente, seja diretamente na sua folha de pagamento, a
30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.
No que toca à imposição das astreintes, cumpre desde já
consignar que a multa cominatória tem por objetivo fomentar o cumprimento
da ordem judicial.
Comentando o artigo 461, § 4o, do Código de Processo Civil
de 1973 (não aplicável a este caso concreto, mas que em essência não discrepa
da atual disciplina legal), Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam
que a finalidade dessa multa “é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não
fazer, não tendo caráter punitivo”, constituindo “forma de pressão sobre a vontade do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053215-98.2019.8.26.0100 -Voto no 20.260
7
destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional” (Código de processo civil
comentado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. Página 428).
Para que atinja essa finalidade, prosseguem os autores, a
multa deve ser fixada “em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir
do que desconsiderar a ordem do juiz”, sendo imprescindível, para o adequado
dimensionamento de seu valor, que o magistrado “considere a capacidade econômica
do demandado” (obra e página citadas).
E assim dispõe o artigo 537 do CPC: “A multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e
que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
Não passa despercebido que a apelante deduz ainda o
seguinte pedido: “Requer ainda, o valor de cada parcela dos empréstimos, com prorrogação
do prazo de cada um dos empréstimos, até a final liquidação, sem acréscimo de juros, de modo
que a soma das parcelas mensais não ultrapasse 30% dos vencimentos líquidos da autora”
(fls. 22 e 230).
Com efeito, esta demanda tem por objeto a limitação dos
descontos, não havendo que se falar em prorrogação de prazo para pagamento,
nem exclusão de juros.
Na verdade, do que se pode depreender, a pretensão da
apelante se refere à operacionalização da limitação dos descontos a 30% quando
do cumprimento de sentença.
No particular, cumpre transcrever o voto do eminente relator
Elói Estevão Troly, no julgamento, em 16 de janeiro de 2020, no recurso de
apelação n. 1006273-58.2017.8.26.0009 em caso análogo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053215-98.2019.8.26.0100 -Voto no 20.260
8
“Sempre que uma parcela de pagamento de empréstimo não
puder ser descontada, total ou parcialmente, porque já atingido o limite
de 30% da remuneração líquida do mutuário, o Banco réu (credor)
poderá aguardar para cobrar seu crédito mediante consignação em
folha ou desconto em conta salário, hipótese em que haverá automática
prorrogação do prazo até a liquidação do contrato, sem que isto induza
mora ou suas consequências, admitidos apenas os encargos
remuneratórios em decorrência da dilação do prazo, eis que
contratualmente previstos; do contrário, admitida a incidência imediata
de juros de mora sobre a diferença atingida pela vedação dos descontos
mensais, tornaria ineficaz e contrariaria a própria razão de ser dessa
limitação; neste caso, o mutuário só incorrerá em mora se não honrar
com os pagamentos dentro dos limites de 30% de sua remuneração
(nesse sentido, TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n.
1132599-18.2016.8.26.0100, Rel. Lucila Toledo, j. 05.04.2019)”
Destarte, tendo em vista a solução conferida à lide, os ônus da
sucumbência devem ser arcados pelo apelado (sucumbente).
Em atenção aos critérios do § 2o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, sobretudo a duração da causa, os honorários advocatícios ficam
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento e dos débitos em
conta ao total máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos,
seja mediante desconto em folha, seja por meio de débito em conta, sob pena de
multa diária, tudo nos termos da fundamentação. Ônus sucumbenciais acima
disciplinados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)